Tribunal: TJDFT
Processo: 0745940-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745940-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVERTON JOSE MAMEDE AGRAVADO: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E S P A C H O Verifica-se que a parte agravante não recolheu o preparo recursal, justificando a dispensa com base na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao art. 82 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal estabelece que “Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”. A norma é clara ao tratar da dispensa do adiantamento das custas iniciais na propositura da ação ou na fase de cumprimento de sentença, quando se tratar de cobrança de honorários advocatícios. Contudo, não há qualquer menção ao preparo recursal, que possui natureza jurídica distinta das custas iniciais e encontra disciplina própria no art. 1.007 do CPC. O preparo recursal é requisito de admissibilidade do recurso e não se confunde com as custas processuais dispensadas pelo §3o do art. 82 do CPC. Sendo assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator